Tribunal: TJDFT
Processo: 0736775-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INTITULADA “INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS”. DEMANDA QUE TEM COMO CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, RESPECTIVAMENTE, INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DITAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA. TÍPICA AÇÃO DE COBRANÇA. ARTIMANHA INEFICAZ A AFASTAR O PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS. NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS SEM FORÇA EXECUTIVA QUE MATERIALIZAM DÍVIDAS LÍQUIDAS E CERTAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso concreto em que não tem aplicação o prazo prescricional geral de 10 anos porque a demanda, conquanto intitulada Ação Indenizatória por Perdas e Danos, tem como causa de pedir o inadimplemento pela ré de obrigação pecuniária contratual por ela ajustada embora, segundo afirme a autora/apelante, esteja integralmente cumprida a prestação que lhe era devida: locar equipamentos e prestar serviços de montagem/desmontagem e outros correlatos. Quanto aos pedidos iniciais, encerram pretensão de cobrança de aluguéis vencidos e não quitados pela prorrogação tácita de contratos de locação de equipamentos; pela não devolução dos bens locados ao término do prazo estipulado; e pela contraprestação devida por manutenção e desmontagem dos bens cedidos em locação.
2. A narrativa inicial justifica a instauração de processo de cobrança por inadimplemento contratual mesmo porque os valores exigidos à empresa ré encontram lastro em notas fiscais e duplicatas, sem força executiva, que materializam dívidas líquidas e certas. Hipótese de inequívoca incidência do prazo prescricional quinquenal legalmente previsto para cobrança de dívidas líquidas. Art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. Tentativa frustrada de ludibriar o Poder Judiciário pela atribuição de nome à demanda que em nada corresponde ao real interesse jurídico do autor causa. Trama pueril porque os elementos que identificam a ação judicial são: as partes, o pedido e a causa de pedir. Quanto ao nome da ação, é irrelevante para aferição de sua natureza jurídica.
4. Passados mais de 5 anos entre a data de vencimento das parcelas contratualmente ajustadas e a de ajuizamento da presente demanda, em que exigido o pagamento do débito vencido e não quitado, tem-se por operada a prescrição da pretensão de cobrança dessa dívida. Causa obstativa da prescrição não verificada. Prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida. Sentença reformada.
4. Apelação conhecida e provida. Sem majoração de honorários.